Tribunal: TJSP
Processo: 2067648-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067648-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
DANIEL BERTELLI GOZZOLI, é agravada MARIA THEREZA NUNES WAKIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067648-65.2020.8.26.0000 -Voto no 49107
2
Voto no 49.107
Agravo de Instrumento no 2067648-65.2020.8.26.0000
Agravante: Daniel Bertelli Gozzoli
Agravado: Maria Thereza Nunes Wakim
Interessados: Gilberto Paiva da Silva Junior, Carolino Augusto do Amaral Filho,
Cesar de Camargo Galli, João Carlos de Azevedo Netto, Joel Irineu Fahl, Lucas
Turganti Turati, José Carlos Pesoti, Oswaldo Netto Júnior, Alexandre Hüsemann da
Silva e Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Pedido de reconhecimento de ser parte
ilegítima - Não conhecimento - Justiça Gratuita – Não
conhecimento – Ausência da decisão que rejeitou o pedido –
Impossibilidade de análise – Suprimento de grau de jurisdição.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Daniel Bertelli Gozzoli,
extraído da Ação de Indenização ajuizada por Maria Thereza Nunes Wakim em desfavor
da Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal e outros, na qual argumenta, em
síntese, que deve ser admitida sua ilegitimidade de parte. Pede também o reconhecimento
de ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Houve o regular processamento e foi apresentada a contraminuta.
Este é o relatório.
O Agravo de Instrumento não deve ser conhecido.
Creio que não há como analisar o pedido de ilegitimidade de parte, pois esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067648-65.2020.8.26.0000 -Voto no 49107
3
matéria não se inclui no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Não se nega, evidentemente, a admissão de mitigação do rol do artigo. Trata-
se de questão sedimentada na jurisprudência.
No entanto, não se deve estender este conceito para todas as hipóteses. Neste
caso, o agravante afirma que era tão somente funcionário da Cooperativa e, portanto, não
poderia decidir ou atuar na venda das sacas de café.
A simples descrição do fato afirmado firma a ausência de urgência ou
mesmo prejuízo irreparável. O fato necessita claramente de produção de provas, o que
impede o alargamento do preceito.
Desta maneira, não conheço deste pleito.
A mesma sorte ocorre com relação ao reclamo da admissão da gratuidade.
Todavia, a decisão tem outro fundamento. Não está nos autos decisão que indeferiu este
pedido.
A decisão pretendida na petição do Agravo não foi descrita e inexiste
qualquer outro elemento a demonstrar o indeferimento.
Portanto, não há como decidi-la, posto que a matéria deverá ser ponderada
pelo Magistrado que preside a instrução e tão somente será viável a esta Turma Julgadora
analisar o pleito.
Em suma, não estão presentes os elementos a justificar decisão desta Corte.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do Agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator